Tribunal: TJMT
Processo: 0006851-20.2007.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006851-20.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), ATILA SANTOS DA PAZ ROSA - ME - CNPJ: 03.464.253/0001-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - DECURSO DE 05 ANOS APÓS PRAZO REQUERIDO PELO EXEQUENTE PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que houver parcelamento da dívida tributária, a prescrição intercorrente passa fluir a partir do seu inadimplemento.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal no 0006851-20.2007.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
ATILA SANTOS DA PAZ ROSA - ME,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Aduz em preliminar que não houve intimação prévia para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, conforme preceitua o
art. 40, §5o, da Lei 6.830/1980.

No mérito,
defende que “a unificação dos autos à margem do disposto no art. 28, da LEF, e a letargia em realizar a desunificação pela serventia judiciária gerou especial morosidade ao deslinde do feito, situação que, inclusive, perdura até a presente data”, bem como que “a suspensão do tramitar dos processos físicos, causada pelo vírus COVid-19 decorreu de ato (Provimento) expedido pelo Poder Judiciário, morosidade que também não merece desaguar em prejuízo ao Exequente/Apelante”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 07/12/2007, a Ação de Execução Fiscal no 0006851-20.2007.8.11.0037 em desfavor de
ATILA SANTOS DA PAZ ROSA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito nas CDA”S no 5786/2005, 6034/2005 e 6331/2005, cujo valor alcançava a importância de R$ 959,51 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 11/03/2008 e determinada a citação do executado via carta com aviso de recebimento, restando inexitosa, pelo motivo “não existe o número” em 27/03/2008, dando ciência a Fazenda Pública em 10/09/2008.

Em 19/06/2008 o Município apelante requer a suspensão do feito até a data de 20/11/2008, que foi deferido.

Findo o prazo solicitado, os autos foram encaminhados ao Apelante para se manifestar.

O apelante, em 10/08/2009, requereu nova suspensão dos autos, dessa vez até 20/12/2009.

O município requereu em 21/10/2010 citação do devedor via oficial de Justiça, que restou inexitosa.

Novamente a citação restou inexitosa em razão de não localizar o executado no endereço declinado, consoante certidão do oficial de justiça acostada ao id. 114637042 fl.2, dando ciência ao apelante no dia 04/05/2010.

Em 29/05/2010 requer citação via edital, que foi indeferido por não ter sido esgotados as tentativas de localização do executado.

Requer em 15/08/2011 que seja oficiado à Receita Federal e ao Cartório eleitoral em busca de endereços para localização do executado.

Com o resultado tentada nova citação, retornou pelo motivo “mudou-se”.

Em 09/02/2012 o apelante requer suspensão do feito.

O município requereu a reunião de três executivos fiscais, em 26/01/2014, em face do mesmo devedor, que fora deferido e determinado no dia 27/01/2016, ao apelante a apresentação de cálculo unificado das CDA’S reunidas.

Pelo Juízo, em 04/12/2017, fora determinado a separação dos feitos.

Por fim, em 15/04/2021, pelo magistrado, fora prolatada a sentença onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu, a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ocorreu em
em 27/03/2008
, dando ciência a Fazenda Pública em 10/09/2008.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, e ao mesmo tempo
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 10/09/2014, e, a sentença prolatada no dia 06/04/2021.

In caso
,
não pode alegar o Município apelante imputar responsabilidade do lustro prescricional a pandemia, que iniciou-se aproximadamente em março/2020, momento em que o processo já havia alcançado a prescrição, tão pouco dizer que houve demora nos atos processuais, pois todos os requerimentos foram analisados dentro de um prazo considerável.

Considerando que a inércia foi da Fazenda Pública incabível a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022